Tribunal: TJDFT
Processo: 0719469-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TESE JURÍDICA. INOVAÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. “GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO”. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA A PARTIR DAS CREDENCIAIS DE ACESSO DO CONSUMIDOR. CONDUTA QUE CONCORREU PARA O DANO SOFRIDO. FALHA NO CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES. CULPA CONCORRENTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
I. O artigo 1.014 do Código de Processo Civil veda inovação fática do litígio no plano recursal, porém não interdita a ampliação do espectro das teses jurídicas.
II. Não há como deixar de reconhecer a parcela de responsabilidade do consumidor que, induzido por ação criminosa completamente alheia à instituição financeira, acessa link enviado, segue as orientações recebidas e realiza pagamento de boleto fraudado.
III. À luz do artigo 945 do Código Civil e do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil da instituição financeira deve ser atenuada na hipótese em que o consumidor negligencia a guarda e o sigilo das suas credenciais de segurança.
IV. Tem parcela de responsabilidade a instituição financeira que não dispõe de sistema eletrônico de segurança para a checagem de operações bancárias claramente atípicas ou cujo sistema se revela ineficiente para esse fim, presente a teoria do risco do negócio albergada no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
V. Apelação parcialmente provida.